Tribunal: STF
Processo: RE 1583102
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Rondônia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL NACIONAL DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora para reconhecimento do direito ao recebimento do piso salarial nacional para técnicos em enfermagem, conforme Lei n. 14.434/2022, e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar se a parte autora faz jus ao piso salarial nacional estipulado para técnicos em enfermagem e ao pagamento retroativo, considerando a assistência financeira da União e as disposições da Lei n. 14.434/2022.
III. Razões de decidir
3. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos jurídicos, destacando-se a aplicabilidade da Lei n. 14.434/2022 a todos os técnicos em enfermagem, independentemente da lotação, e a assistência financeira da União para a implementação do piso salarial
4. Alegações de dificuldades operacionais e de gestão pelo Estado não justificam a privação do direito da autora ao piso salarial, tendo em vista o tempo decorrido desde a disponibilização dos recursos pela União.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "O direito ao piso salarial nacional dos técnicos em enfermagem deve ser garantido independentemente da lotação do servidor, e as parcelas indenizatórias e específicas não são contabilizadas para o cálculo do piso.” (Recurso Inominado Cível nº 7000271-21.2025.8.22.0002,  1ª Turma Recursal, Rel. Juíza de Direito Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, j. 26.8.2025)

Na minuta, o Estado de Rondônia sustenta violação dos arts. 198, § 14 e 102, § 2º, da Constituição da República e contrariedade à ADI nº 7.222. Alega que “não há repasse da União para a categoria da parte contrária, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS/RO)” e que é dever da União “[...] prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com vistas a assegurar o cumprimento do piso salarial da enfermagem.” Aduz, ainda, que “a instância de origem se valeu do vencimento básico para apurar o cumprimento de piso salarial nacional pelo Estado de Rondônia, em flagrante violação ao entendimento vinculante exarado pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI n.º 7.222[...]”
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cumpre observar que o acórdão recorrido (id. ea474057) pautou-se nos seguintes fundamentos:

“Em análise aos autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.
[...]
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
‘SENTENÇA
[...]
Vistos e examinados.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.
Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por KEDNA MARCIA SOUZA SILVA em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA para implementação do piso nacional salarial, com base na Lei n.14.434/22, alegando que exerce o cargo de Técnico de Enfermagem, bem como ao pagamento do valor retroativo desde maio de 2023, data do início do repasse de verbas do governo Federal para os Estados para o pagamento do piso.
O Estado sustentou que a requerente não estava vinculada a estabelecimento de saúde. Afirmou que a Portaria 4073 de 04/09/2023 estabelece critérios para o cumprimento do piso nacional. Discorreu sobre a indisponibilidade do patrimônio público e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
O feito comporta o julgamento antecipado da lide, uma vez que desnecessária a produção de provas em audiência e o desfecho jurídico depende somente de apreciação de provas documentais (CPC 355 I).
Acerca da alegada ausência de pretensão resistida, é pacífico, inclusive na Suprema Corte, que não há necessidade de requerimento administrativo para a parte ter seu pedido analisado no âmbito judicial, não havendo falta de interesse de agir. Nesse sentido:
[...]
Ademais, se a parte requerida tivesse interesse em resolver a demanda, sem conflito, poderia ter buscado realizar a conciliação judicial, o que não ocorreu. Posto isso, rejeito a preliminar.
No mérito, são procedentes os pedidos iniciais. Explico:
A Lei n. 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, nos seguintes termos:
[...]
Por meio da Lei n. 14.581 de 11 de maio de 2023, foi disponibilizado pela União crédito especial para assistência financeira complementar aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o pagamento do piso nacional estipulado, a qual entrou em vigor na data de sua publicação.
Como visto, a parte autora, na condição de técnica em enfermagem, possui direito ao recebimento do salário observado o piso nacional, sendo certo que, para a garantia de tal direito, o requerido, inclusive, recebeu assistência financeira da União, de modo que deve garantir tal pagamento.
A alegação de inconsistências e dificuldades na alimentação e gestão do sistema de informações não devem valer de subterfúgio para privar a parte autora de seu direito, notadamente por se tratar o salário de verba alimentar, outrossim, considerando o lapso temporal decorrido desde a liberação dos repasses.
Não é razoável e proporcional que a demora para implementação da devida complementação salarial da autora seja por ela suportada, sem que tenha concorrido para tal causa.
Nesse contexto, a procedência do pedido para o reconhecimento do direito da requerente em receber o complemento salarial para cumprimento do piso nacional dos técnicos em enfermagem, desde que cumpridos os requisitos legais, é medida que se impõe.
Acrescento ainda que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 7222 DF, de 19/12/2023, a remuneração poderá ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais:
[...]
Em consulta aos documentos anexos com a exordial, o contrato em questão trata-se justamente de carga horária semanal de 40 horas, sendo possível o pagamento proporcional, conforme entendimento do STF.
Ademais, é de rigor a apuração dos reflexos da referida diferença remuneratória nas demais gratificações e direitos que tem por base a remuneração da servidora, notadamente o 13º salário, férias e 1/3 constitucional, descanso semanal remunerado – DRS, servindo também de base para a contribuição previdenciária.
Com relação à apuração dos valores retroativos, somente será possível na fase de cumprimento de sentença, após a efetiva implementação do reajuste ou complemento, momento que determinará o termo final de apuração dos valores retroativos, além de ser necessária a observância dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.
Destaco, por fim, que a jurisprudência consolidada estabelece que o órgão judicial não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação sucinta que justifique a decisão, conforme o artigo 489 do CPC. O STJ reforça que “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, DJU 17.8.98).
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos por KEDNA MARCIA SOUZA SILVA em face do ESTADO DE RONDÔNIA para:
1. RECONHECER o direito da parte requerente ao recebimento do complemento do piso nacional de técnica em enfermagem na Matrícula 300116658, desde que preenchidos todos os requisitos legais pela requerente, bem como reflexos da referida diferença remuneratória nas demais gratificações e direitos que tem por base a remuneração da servidora, notadamente o 13º salário, férias e 1/3 constitucional, descanso semanal remunerado – DRS, servindo também de base para a contribuição previdenciária, conforme a carga horária da servidora, nos termos da n. Lei n. 14.434/2022;
2. DETERMINAR ao requerido a implantação e pagamento à parte requerente a diferença remuneratória para atingimento do piso nacional salarial dos técnicos em enfermagem;
3. CONDENAR o requerido ao pagamento à requerente do valor retroativo do complemento do piso nacional a partir do mês de maio/2023 até a data da efetiva implantação, bem como reflexos da referida diferença remuneratória nas demais gratificações e direitos que tem por base a remuneração da servidora, notadamente o 13º salário, férias e 1/3 constitucional, descanso semanal remunerado – DRS, servindo também de base para a contribuição previdenciária, a ser atualizado monetariamente a partir do vencimento mensal de cada prestações, com incidência da taxa Selic (EC nº113/2021).
4. Eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser apresentado com os cálculos aritméticos e contracheques indicativos do inadimplemento para demonstração do crédito, bem como, comprovação da data de sua implantação para fins do cálculo final. Deverão ser abatidos valores eventuais já pagos a mesmo título.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 27 da Lei 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.
[...]’
Em respeito às razões do recurso, consigno que, em sua contestação, o Estado de Rondônia não negou que a servidora fizesse jus ao direito perseguido. Conforme relatado na sentença, o ora recorrente apenas alegou que a implantação do piso salarial encontrou uma série de dificuldades, principalmente com o Ministério da Saúde, e que a SEJUS promoveu esforços para destinar a verba federal aos servidores públicos integrantes da categoria, ainda que fora do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, bem decidiu o juízo ao reconhecer a recorrida o direito ao piso salarial e a ausência de razoabilidade em privá-lo da complementação de verba alimentar sob a alegação de dificuldades operacionais, considerando o lapso temporal desde a liberação dos repasses. A matéria já foi objeto de análise pelas Turmas Recursais do TJRO:
[...]
Ademais, vale destacar que a Lei Federal n.º 14.434/2022 não delimita o recebimento de piso salarial aos servidores que prestam atendimento em Unidade Básica de Saúde - UBS. Isto é, a lei federal, somada à emenda constitucional nº 124/2022, consagram o direito de todos os profissionais da saúde que exercem as funções de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem ao recebimento do piso nacional, independentemente da sua lotação no quadro de servidores do Estado.
Destarte, cristalino o direito da autora ao recebimento da remuneração global correspondente a 70% do valor do piso nacional dos enfermeiros (inciso I, parágrafo único, do art. 15-C, da Lei Federal 14.434/2022).
Não obstante, não há que se falar em prejuízo financeiro ao cofre do Estado, uma vez que a União prestará assistência financeira necessária para a complementação do valor a título de piso salarial, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7222/DF, do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto, mantendo-se inalterada a sentença.” (grifos acrescidos)

Quanto à alegada “ausência de repasse de verbas pela União para implementação do piso salarial”, destaco que os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade inter-federativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.
O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.
Assim, caso esses recursos tenham sido insuficientes, cabe ao Estado buscar o ressarcimento perante a União, em vez de transferir ao servidor o risco decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.
No que se refere à repercussão do complemento remuneratório nas demais gratificações e direitos da Recorrida, deve-se observar que o STF assentou entendimento de que a complementação de piso é parcela destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de “efeito-cascata” vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, vejam-se as Reclamações 83.241 e 83.245/MG.
Ademais, da análise dos autos nota-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o piso salarial se refere à “remuneração global”, e não ao vencimento-base, devendo incluir todas as verbas permanentes que compõem a remuneração do servidor, razão pela qual também se verifica, nesse ponto, a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
EMENTA Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).” (ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25-03-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para CASSAR o acórdão  proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (id: ea474057), nos autos do Recurso Inominado nº 7000271-21.2025.8.22.0002, bem como todos os efeitos dele decorrentes, e DETERMINAR que outra decisão seja proferida de acordo com a premissa de que o piso refere-se à remuneração global, não podendo a eventual complementação supletiva integrar a base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais, ainda que de natureza permanente, nos termos do decidido na ADI 7.222. Invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente